Tribunal: TJSP
Processo: 1041282-29.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação. Inépcia recursal. Razões recursais absolutamente desconexas com o pedido inicial e sentença. Inexistência de impugnação aos fatos e fundamentos insertos na sentença que julgou improcedente o pedido inicial, além de vedada inovação recursal. Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. Constatado desalinho com os preceitos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo

Ementa:
Apelação. Inépcia recursal. Razões recursais absolutamente desconexas com o pedido inicial e sentença. Inexistência de impugnação aos fatos e fundamentos insertos na sentença que julgou improcedente o pedido inicial, além de vedada inovação recursal. Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. Constatado desalinho com os preceitos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Precedente. Honorários advocatícios majorados na fase recursal. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372342
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041282-29.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram deste
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041282-29.2017.8.26.0576 - C - Voto no 5491
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1041282-29.2017.8.26.0576
Apelante: Maria Aparecida de Oliveira
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz(a): Gislaine de Brito Faleiros Vendramini
Voto no 5491
Apelação. Inépcia recursal. Razões recursais absolutamente
desconexas com o pedido inicial e sentença. Inexistência de
impugnação aos fatos e fundamentos insertos na sentença que
julgou improcedente o pedido inicial, além de vedada
inovação
recursal.
Ausência
de
pressuposto
de
admissibilidade recursal. Constatado desalinho com os
preceitos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de
Processo
Civil.
Precedente.
Honorários
advocatícios
majorados na fase recursal. Recurso não conhecido.
A autora, ora apelante, pretende a reforma da sentença que
julgou improcedente a ação de rescisão de contrato de financiamento cumulada com
restituição de valores pagos, condenando-a ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida (fls.
87/89).
Aduz, em síntese (fls. 92/100): a) que inadequado o
julgamento antecipado diante da necessidade de perícia contábil; b) tratar-se de contrato de
adesão, de modo que não há espaço para livre autonomia de vontade, razão pela qual
devem ser observados os preceitos do CDC e flexibiliza-se o pacta sunt servanda; c) que
há abusividade nos termos do contrato, a ser constatada em perícia contábil (fls. 95/96); d)
que pretende a revisão já que a manifestação de vontade da autora limitou-se à adesão (fl.
96); e) quando contratou, acreditou conseguir arcar com os pagamentos relativos ao crédito
concedido, mas foi surpreendida por políticas ilegais do réu ao lançar juros do “capital
emprestado e nunca se utilizada da conta corrente principal, ou seja omitia valores e
iludia o cliente com uma quitação parcial do valor emprestado” (fl. 96); f) que a cliente
foi negativada sem respaldo nítido e transparente quanto a origem do débito (fl.96); g) que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041282-29.2017.8.26.0576 - C - Voto no 5491
3
compete ao réu provar que o aderente teve facilitados os meios de compreensão e
conhecimento das condições gerais do contrato; h) pretende, ainda, o restabelecimento da
tutela revogada em sentença. Pleiteia, portanto, a nulidade da sentença e, subsidiariamente,
o reconhecimento a excessiva onerosidade dos juros aplicados que transcendem o
estabelecido no Decreto-Lei 22.626/33, por estar acima do dobro das taxas de mercado (fl.
98) e tampouco reconhece a dívida cobrada em sua integralidade (fl. 99).
Contrarrazões a fls. 104/123.
Recurso tempestivo, independentemente de preparado e sem
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
A presente ação baseia-se fundamentalmente na rescisão
contratual motivada pela perda de capacidade financeira da autora para pagamento das
parcelas mensais relativas ao contrato de financiamento do veículo Renault Sandero (fl. 5).
Indeferida a tutela a fl. 31, vieram contestação e réplica.
A sentença, no que importa ao presente julgamento,
consignou:
“A autora alegou em sua inicial que, embora tenha
firmado o contrato dos autos, não possui condições financeiras de continuar o
pagamento das parcelas do financiamento. Por sua vez, o banco impugnou o pedido
sustentando que ao caso não se pode aplicar a teoria da imprevisão e, o contrato
deve permanecer vigente (pacta sunt servanda).
Pelo que se vê os autos, sobretudo analisando o
contrato firmado pelas partes (fls. 20/21), verifica-se que a autora assinou o
contrato, onde constam os dados inerentes ao negócio jurídico, e não há nada nos
autos que indiquem a existência de vícios que possam ensejar a nulidade do
instrumento, tampouco autorizar o pedido de rescisão.
Ademais, a autora teve prévia ciência quanto às
condições do contrato e o valor mensal de cada parcela, possibilitando a ela prever
a possibilidade do cumprimento da avença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041282-29.2017.8.26.0576 - C - Voto no 5491
4
(...)
O Código de Defesa do Consumidor contém medidas
protetivas ao consumidor, visando impedir práticas abusivas de mercado, porém,
não autorizam modificar o contrato ou suas cláusulas, se não demonstrada
cabalmente a sua abusividade ou quaisquer dos vícios que culminem na sua
nulidade. Neste ponto, destaca-se que o único pedido principal da autora referia-se
à rescisão, que não se faz possível, razão pela qual não estando demonstrado
qualquer vício de consentimento, de rigor a manutenção da avença (pacta sunt
servanda)” grifo nosso.
Observa-se, portanto, que, em suas razões de apelação, a
autora não cuidou de atacar qualquer dos fatos e fundamentos que levaram o juízo à
conclusão minuciosamente exarada na sentença de improcedência da demanda.
E não é só. Além de não combater o decisum, destacou
genericamente inúmeros argumentos que sequer convergiam com o pedido inicial
(abusividade da taxa de juros aplicada) ou correspondiam à verdade dos autos (a exemplo
da inverídica afirmação de que foi deferida a tutela).
Portanto,
não
há
impugnação
específica
contra
os
fundamentos da sentença, requisito imprescindível para conhecimento do recurso, nos
termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
Além disso, não se admite inovação na fase recursal.
Ora, como bem ressaltado por Arruda Alvim, Araken de
Assis e Eduardo Arruda Alvim em seus comentários ao art. 514, II do CPC/73,
correspondente ao art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil: “O recurso de
apelação tem como fim manifestar inconformismo com o ato decisório, para o que se faz
necessária a exposição das razões, dos fundamentos, que são compostos pelas alegações
de fato - na maioria das vezes, vícios do juízo - e de direito - predominantemente, vício de
procedimento -, mediante os quais o recorrente tentará convencer o órgão 'ad quem' do
desacerto do órgão 'a quo'. É inadmissível a apelação desacompanhada de tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041282-29.2017.8.26.0576 - C - Voto no 5491
5
fundamentos. A necessidade de exposição dos fundamentos de fato e de direito, unívoca em
vários dispositivos, é decorrência do princípio da dialeticidade dos recursos. Trata-se das
'razões de recurso'. As razões do recurso, juntamente com o pedido, terão o importante
papel de delimitar o objeto da impugnação e, portanto, a extensão do efeito devolutivo da
apelação”.
Nesse sentido, os seguintes julgados deste Tribunal de
Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO Razões de apelo que não impugnam os
fundamentos de fato e de direito da sentença Inobservância ao princípio da
dialeticidade recursal Aplicabilidade do artigo 1.010, inciso II, do Novo
Código de Processo Civil Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação
Cível 1119601-81.2017.8.26.0100; Relator (a): Denise Andréa Martins
Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data
de Registro: 27/02/2020).
EMPREITADA. AÇÃO DE COBRANÇA RECURSO QUE NÃO ATACA
OS
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA,
TRAZENDO
RAZÕES
DISSOCIADAS DO QUANTO DECIDIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 1010,
INC. II, DO NCPC (ART. 514, II, DO CPC/73). INOVAÇÃO RECURSAL.
QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA INSTÂNCIA INFERIOR. NÃO
CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1002423-28.2015.8.26.0506; Relator (a):
Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2020;
Data de Registro: 14/02/2020).
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários a
que fazem jus o banco réu apelado de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida a fl. 14.
Ante o exposto, não se conhece deste recurso.
Elói Estevão Troly
Relator